Tribunal: TJDFT
Processo: 0707206-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
SENTENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE. RESSALVA DA CONVICÇÃO PESSOAL DO RELATOR. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DOS INADIMPLENTES. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com a jurisprudência dominante, ressalvadas as exceções legais, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Ressalva da convicção pessoal do relator quanto à possibilidade da constrição de até 30% da remuneração do executado. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil.
III. Consoante a inteligência do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes não é uma medida impositiva e pressupõe, antes de mais nada, a necessidade de intervenção judicial para sua efetivação.
IV. Recurso conhecido e desprovido.